Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707127-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL SIMOES MUNIZ, CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO AGRAVADO: SAR LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo interno com pedido de reconsideração interposto por SAR Locação e Administração de Imóveis LTDA. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0707127-05.2025.8.07.0000, concedeu efeito suspensivo para revogar a penhora sobre valores recebidos pelos agravados a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, sob o fundamento de que tais valores seriam irrisórios diante do montante do crédito exequendo, razão pela qual a constrição não atenderia aos princípios da efetividade e da razoabilidade processual. Em sede de agravo interno (ID 70252287), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de amparo legal e jurisprudencial, uma vez que a mera irrisoriedade dos valores penhorados não configura, por si só, hipótese legal de impenhorabilidade, tampouco foi comprovado prejuízo à dignidade ou subsistência dos devedores. Argumenta, ainda, que a manutenção da penhora da PLR — verba de natureza indenizatória e sem caráter alimentar — representa meio legítimo, útil e proporcional à satisfação, ainda que parcial, do crédito exequendo, sem configurar excesso ou afronta aos direitos fundamentais dos executados. Com razão parcial a agravante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode revogar a penhora exclusivamente sob o argumento da suposta irrisoriedade dos valores constritos, notadamente quando não demonstrada qualquer ofensa à dignidade da pessoa humana ou comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. A esse respeito, cite-se o seguinte precedente: “Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, eis que tal argumento não caracteriza uma das hipóteses de impenhorabilidade prevista em lei” (AgInt no AREsp 2.379.198/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). No caso concreto, conforme comprovação constante dos autos, os valores bloqueados a título de PLR perfazem montante superior a R$ 29 mil, o que representa percentual significativo do débito exequendo e evidencia a utilidade prática da medida constritiva, sobretudo diante da expectativa de novas distribuições semestrais dessa verba, conforme informado nos autos. Entretanto, por ora, não se verifica a presença de todos os requisitos legais para imediata manutenção definitiva da penhora, especialmente à míngua do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Por outro lado, a liberação imediata dos valores bloqueados poderá comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual se revela mais prudente manter o bloqueio judicial dos valores já constritos, postergando eventual liberação até ulterior deliberação da colenda Turma julgadora. Diante do exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada, tão somente para manter o bloqueio dos valores já depositados a título de PLR, até o julgamento do agravo de instrumento por esta Turma Cível, ressalvada nova deliberação do órgão colegiado competente. Comunique-se com urgência a primeira instância. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator